Tribunal: TJES
Processo: 5005960-76.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005960-76.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DE COMISSÕES DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal nº 1.482/2012 do Município de Marataízes, que prevê gratificação mensal de 100% do salário base a servidores designados para funções em comissões de licitação e pregoeiros. Sustenta-se a inconstitucionalidade material da norma por violação ao art. 32, V, da Constituição Estadual, e, por simetria, ao art. 37, V, da Constituição Federal, em razão da ausência de exigência de vínculo efetivo com a Administração Pública como requisito para percepção da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a norma impugnada viola os princípios constitucionais ao permitir, sem delimitação clara, a concessão de gratificação a servidores não efetivos; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar na ação direta de inconstitucionalidade, especialmente o periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O periculum in mora não se configura, pois a lei municipal está em vigor desde 2012 sem qualquer demonstração concreta de dano atual ou iminente decorrente de sua aplicação a servidores com vínculo precário.

4. A ausência de contemporaneidade entre a promulgação da norma (2012) e o ajuizamento da ação direta afasta a urgência necessária à concessão da medida liminar, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

5. Informações prestadas pelo Município de Marataízes demonstram que os atuais beneficiários da gratificação são servidores estatutários, o que evidencia, no caso concreto, a ausência de risco de aplicação indevida da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Medida cautelar indeferida.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de demonstração de risco de dano grave, atual e iminente, decorrente da norma impugnada, bem como a falta de contemporaneidade entre a sua promulgação e o ajuizamento da ação, inviabilizam a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.

2. A simples possibilidade abstrata de interpretação ampliativa de norma legal não configura, por si só, o periculum in mora necessário à concessão de medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, V; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 32, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ADI nº 5004977-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 04.10.2022; TJES, ADI nº 100200059028, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 10.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, indeferir a liminar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de pedido liminar formulado pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em ação direta de inconstitucionalidade, objetivando a suspensão dos efeitos do artigo 2º da Lei nº 1.482/2012, do Município de Marataízes, que dispõe sobre gratificação mensal para membros efetivos das comissões de licitações e pregoeiros do Poder Executivo.

Segundo asseverou, estão presentes os requisitos para tal, apresentando os seguintes argumentos:

"No caso em apreço, a
probabilidade do direito (fumus boni iuris)
resta evidenciada pelo fato de que o artigo 2º, caput, da Lei Municipal nº 1.482/2002 não restringe o pagamento de gratificação aos servidores públicos municipais efetivos, permitindo sua concessão a servidores comissionados, realidade que se contrapõe ao artigo 32, inciso V, da Constituição Estadual e à perene jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

Por sua vez, o
perigo de dano (periculum in mora)
decorre da gravidade da manutenção da eficácia de norma inconstitucional, especialmente considerando-se que os dispositivos legais em voga autorizam o pagamento de gratificação manifestadamente inconstitucional, em inobservância os princípios da legalidade, moralidade, motivação, razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a Administração Pública e a atividade legislativa. "

Notificados, a Câmara Municipal e o Município de Marataízes prestaram informações e defenderam a constitucionalidade da norma, além de pontuar a ausência de contemporaneidade dela (id. 13950966 e id. 14183616), a justificar o indeferimento do pleito liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5005960-76.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de pedido liminar formulado pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em ação direta de inconstitucionalidade, objetivando a suspensão dos efeitos do artigo 2º da Lei nº 1.482/2012, do Município de Marataízes, que dispõe sobre gratificação mensal para membros efetivos das comissões de licitações e pregoeiros do Poder Executivo.

Segundo asseverou, estão presentes os requisitos para tal, apresentando os seguintes argumentos:

"No caso em apreço, a
probabilidade do direito (fumus boni iuris)
resta evidenciada pelo fato de que o artigo 2º, caput, da Lei Municipal nº 1.482/2002 não restringe o pagamento de gratificação aos servidores públicos municipais efetivos, permitindo sua concessão a servidores comissionados, realidade que se contrapõe ao artigo 32, inciso V, da Constituição Estadual e à perene jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

Por sua vez, o
perigo de dano (periculum in mora)
decorre da gravidade da manutenção da eficácia de norma inconstitucional, especialmente considerando-se que os dispositivos legais em voga autorizam o pagamento de gratificação manifestadamente inconstitucional, em inobservância os princípios da legalidade, moralidade, motivação, razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a Administração Pública e a atividade legislativa. "

Notificados, a Câmara Municipal e o Município de Marataízes prestaram informações e defenderam a constitucionalidade da norma, além de pontuar a ausência de contemporaneidade dela (id. 13950966 e id. 14183616), a justificar o indeferimento do pleito liminar.

Pois bem.

O dispositivo da norma municipal impugnada possui o seguinte teor:

LEI Nº 1482, DE 16 DE MARÇO DE 2012

“DISPÕE SOBRE GRATIFICAÇÃO MENSAL PARA OS MEMBROS EFETIVOS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES E PREGOEIROS DO PODER EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Art. 2º
O valor da Gratificação mensal a ser concedida ao servidor designado para cumprir mandato de Presidente da Comissão de Licitação, Pregoeiro, Membro Titular da Comissão Permanente de Licitação e Membro da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, será de 100% (cem por cento) do salário base de cada servidor.

Conforme cediço, a concessão de cautelar nos casos de representação de inconstitucionalidade pressupõe a plausibilidade jurídica da tese exposta (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de dano grave decorrente da manutenção da eficácia da norma objurgada (
periculum in mora
).

Na hipótese sob exame, entendo que não restaram preenchidos ditos requisitos.

Consoante defendido pelo requerente, o dispositivo em comento padece de vício de inconstitucionalidade material, em virtude da inobservância ao disposto no artigo 32, V, da Constituição Estadual,
in verbis
:

Art. 32.
As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes:

V -
as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo
, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Nesse cenário, compreendo que, ao não delimitar expressamente que a gratificação se destina apenas a servidores efetivos, a norma questionada, aparentemente, pode gerar situação de insegurança jurídica e eventual desvio de finalidade administrativa, abrindo margem à interpretação que permita o benefício a servidores com vínculo precário.

Não obstante, a situação versada nos autos não autoriza a concessão da medida cautelar, por estar claramente desprovida de
periculum in mora
.

Afinal, a lei municipal está em vigor desde 2012, ou seja,
há treze anos
, e o requerente não comprovou qualquer situação concreta de nomeação de servidor com vínculo precário, em inobservância à Constituição Estadual.

Esclareço que o ente municipal listou os servidores nomeados para as funções respectivas, demonstrando que aqueles que as ocupam são estatutários.

De conseguinte, diante de tal realidade, tenho que, ao contrário do sustentado pelo requerente, a simples eficácia do ato questionado não tem o condão, por si só, de gerar dano irreparável ou de difícil reparação.

Em situações análogas, a jurisprudência desta Corte é uníssona em afastar a possibilidade de concessão da medida cautelar. Confiram-se os arestos que seguem:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.165/2017, DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. TRANSPORTE HIDROVIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PUBLICAÇÃO DA LEI E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR INDEFERIDA. 1. Presente a plausibilidade da argumentação sustentada pelo autor, pois a Lei nº 4.165/2017, do Município de Guarapari, ao menos em trato inicial, incorre em indevida intromissão do Legislativo em matéria submetida à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, na medida em que interfere na organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, acarretando aumento de despesas. 2.
Não se constata a presença do
periculum in mora
, porquanto a lei impugnada está em vigor desde o ano de 2017 e apenas agora, quase 05 (cinco) anos depois, está sendo questionada. Nesse aspecto, o tempo de vigência da lei denota a inexistência do requisito do
periculum in mora
. 3. Medida cautelar indeferida.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 5004977-82.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/10/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. SUBSÍDIO DOS VEREADORES FIXADO PELAS RESPECTIVAS CÂMARAS MUNICIPAIS. ARTIGO 29, INCISO VI, DA CRFB/1988. NORMA AUTOAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. LIMINAR INDEFERIDA. 1. O subsídio dos Vereadores é fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, à luz do que dispõe o artigo 29, inciso VI, da Constituição da República. 2. Consoante já restou decidido pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário com Agravo nº 766.683/ES interposto de Acórdão desta Egégia Corte de Justiça em caso análogo ocorrido no Município de Mimoso do Sul, o artigo 29, inciso VI, do Texto Maior, consubstancia-se em norma autoaplicável, razão pela qual a única condição para a fixação do subsídio dos Vereadores é a nela prevista, ou seja, a anterioridade de legislatura. 3.
Há inexistência de contemporaneidade no ajuizamento desta Ação Constitucional, para fins de concessão da cautelar, tendo em vista a promulgação da Lei combatida no ano de 2016, tendo sido somente em 02/10/2020 impugnada sob alegação de inconstitucionalidade. 4. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200059028, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Ante o exposto, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos autorizadores,
indefiro
a liminar pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulado no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo douto Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 2º da Lei 1.482/2012 do município de Marataízes/ES que concede gratificação mensal aos membros efetivos das comissões de licitações e pregoeiros do Poder Executivo.

Como bem salientado no brilhante voto de relatoria, há no presente pleito evidente ausência de contemporaneidade entre os “fatos” ensejadores do alegado perigo e do pedido de providências ao Poder Judiciário.

Seguindo o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte, em caso de lei em vigor há anos, existe a presunção de ausência de
periculum in mora
, o que atrai à parte autora o ônus de afastá-la, não tendo o
Parquet
, por sua vez,

disso se desincumbido.

Ademais, destaco que o Ministério Público insiste em tentar fundamentar a sua alegação de perigo na demora em entendimento já superado pelo colendo Tribunal Pleno, como já alertei em diversas ocasiões.

Refiro-me especificamente à ADI 0015381-20.2021.8.08.0000, de minha relatoria, cujo julgamento se deu em 17/02/2022.

O entendimento que lastreia tal julgado já foi superado pela ADI 5015914-83.2024.8.08.0000, também de minha relatoria, cujo Acórdão que julgou o pleito cautelar foi publicado no dia 04/04/2025.

Reproduzo abaixo algumas palavras do voto condutor da ADI 5015914-83.2024.8.08.0000 acerca da problemática em questão:

Embora tenha firmado tal entendimento por ocasião do julgado acima [ADI 0015381- 20.2021.8.08.0000], depois de meditar sobre o assunto, confesso que seja necessária a superação deste posicionamento.

Isso porque se a configuração de perigo na demora se limitar à permanência de norma contrária ao ordenamento, bastaria que se comprovasse a fumaça do bom direito para restar preenchido o
periculum in mora
. Em outras palavras, o requisito do perigo na demora restaria esvaziado ou mesmo confundido com a fumaça do bom direito. Como o legislador fez questão de cumular os dois requisitos, penso que seja mais adequado manter a distinção entre ambos.

Portanto,
este egrégio Tribunal Pleno possui entendimento consolidado (jurisprudência) que rechaça a tese de que o
periculum in mora
pode ser caracterizado pelo simples fato de se manter no sistema uma norma cuja inconstitucionalidade se pleiteia declarar.

Não preenchido o requisito do
periculum in mora
, despicienda se faz a análise do
fumus boni iuris
, uma vez que a concessão do pleito cautelar requer o preenchimento de ambos os requisitos de forma cumulativa.

Não obstante, com habitual prudência, o eminente Relator observou as informações prestadas pelo município segundo as quais os beneficiários da gratificação em questão são servidores efetivos, o que afasta, ao menos em um primeiro momento, a possibilidade de haver beneficiamento indevido.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir a concessão do pleito cautelar.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o e. Relator para indeferir a liminar pleiteada.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Voto com o relator

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Virtual 01.09.2025 a 05.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Acompanho o voto de relatoria.